Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-69.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000558-69.2021.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIRGINIA MARIA DE JESUS Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELANTE. NECESSIDADE DE AJUIZAR A DEMANDA PARA OBTER A TUTELA PRETENDIDA. PREFACIAL AFASTADA. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO A ROGO APRESENTADO. ASSINATURA A ROGO PELA FILHA DA AUTORA/APELANTE. PESSOA ALFABETIZADA E DE CONFIANÇA. COMPROVANTE DE REPASSE DO CRÉDITO A RECORRENTE. EVIDÊNCIAS DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PACTUAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000558-69.2021.8.05.0231, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.